Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-56.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-56.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIZANGELA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICÍPIO DE ITIUBA-BA

Advogado(s)
:
TADEU SOARES ANDRADE

**AA

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. FUNDEF. RECURSOS. MUNICÍPIO. RECEBIMENTO. PRECATÓRIO JUDICIAL. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. PROFESSORES. REPASSE MÍNIMO. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO. SUBVINCULAÇÃO. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO
.

I – Em regra, pelo menos 60% dos recursos anuais totais do FUNDEF/FUNDEB devem ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício na rede pública.

II – De acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União, chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, essa subvinculação para aplicação da verba não incide quando o repasse ao Fundo, para os Municípios, ocorre por meio de precatórios judiciais, em razão do seu caráter extraordinário e, portanto, incompatível com a natureza habitual da remuneração, com a irredutibilidade salarial e o orçamento público subsequentes.

III – Patenteado que o pleito exordial tem o propósito de compelir o Réu ao pagamento de cota-parte remuneratória, por meio de divisão dos 60% dos precatórios recebidos como complementação dos repasses a menor do FUNDEF, imperiosa é a confirmação da sentença de improcedência.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº

8000245-56.2017.8.05.0132
, da Comarca de Itiúba, em que figuram como
Apelante
ELIZANGELA MARIA DE JESUS e
Apelado
o

MUNICÍPIO DE ITIÚBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA